Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727924-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS E CRÉDÍTOS DO EXECUTADO, TOTALIZANDO 15 CONSTRIÇÕES. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Inviável a reforma da decisão que rejeitou alegação de excesso nas 15 (quinze) penhoras realizadas sobre bens e direitos do executado, se este não comprova que o valor dos bens e créditos por ele titularizado totalizam montante superior ao crédito exequendo. 2. A execução deve ser dirigida à satisfação do direito do credor, de modo que devem ser feitas tantas penhoras quantas forem necessárias para a garantia do pagamento do crédito, desde que não se sacrifique de modo desarrazoado o direito do devedor. 3. Não há óbice à penhora de bens cujo valor de mercado somado suplante o montante objeto de execução — é até natural que seja assim —, desde que, em sua avaliação, que deve levar em consideração as regras de experiência e a observação do que ordinariamente acontece, o magistrado verifique a possibilidade de alguns dos bens não virem a ser alienados ou de não serem obtidas vendas por valores próximos aos de avaliação e, por outro lado, não fique evidente que a constrição está recaindo sobre bens além do necessário para o levantamento da quantia suficiente para o pagamento da dívida. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1, incisos III e IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805, 831 e 833, todos do CPC, defendendo que as constrições sofridas (quinze) afrontaram o princípio da menor onerosidade, bem como caracterizam excesso de penhora, pois o ato de constrição impugnado revelou-se desarrazoado, uma vez que o valor de todos os veículos do recorrente e dos processos ultrapassam e muito o valor da presente execução, c) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento que a pretensão recursal ventilada nos declaratórios se destinava ao prequestionamento dos dispositivos legais malferidos pelo acórdão recorrido, sendo, portanto, descabida a aplicação de multa pela suposta interposição de recurso protelatório. Requer que todas as publicações sejam grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por manifesto recurso protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1, incisos III e IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 805, 831 e 833, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Como ressaltado na fundamentação acima transcrita, o agravante não demonstrou o alegado excesso de penhora. O valor total de R$ 418.068,00 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) por ele apontado para os veículos Toyota Hilux, Ford Ka, Lexus ES350 e Ford F350 está superestimado. O veículo Toyota Hillux constante da pesquisa por ele realizada é do modelo de 2018, ao passo que o automóvel Toyota Hillux penhorado nos autos de origem é do ano de 2016 e modelo de 2017, possuindo, portanto, valor mercado de mercado inferior ao do automóvel adotado como paradigma de comparação. O veículo Ford F350 constante do anúncio anexado aos autos de origem tem algumas características que o valorizam (caçamba nova e motor revisado), as quais não se sabe se existem no automóvel penhorado. Além disso, cabe ressaltar que, as regras da experiência e a observação do que ordinariamente acontece revelam que, em leilões judiciais de veículos, dificilmente se consegue realizar vendas por valores iguais ou próximos aos constantes da tabela Fipe ou de anúncios feitos em portais como o OLX — o que é difícil até mesmo para vendas entre particulares —, devendo essa circunstância sempre ser levada em consideração pelo magistrado. Ademais, como consignado na decisão que apreciou a liminar, quanto às penhoras feitas no rosto dos autos de três processos, sequer existe certeza quanto à existência dos créditos nele perseguidos, pois, como o próprio agravante reconhece, ainda não foi proferida sentença nos feitos respectivos. Além disso, cumpre ressaltar que a execução deve ser dirigida à satisfação do direito do credor, de modo que devem ser feitas tantas penhoras quantas forem necessárias para a garantia do pagamento do crédito, desde que não se sacrifique de modo desarrazoado o direito do devedor. Levando em consideração essas diretrizes, não há óbice à penhora de bens cujo valor de mercado somado suplante o montante objeto de execução — é até natural que seja assim —, desde que, em sua avaliação, que deve levar em consideração as regras de experiência e a observação do que ordinariamente acontece, o magistrado verifique a possibilidade de alguns dos bens não virem a ser alienados ou de não serem obtidas vendas por valores próximos aos de avaliação e, por outro lado, não fique evidente que a constrição está recaindo sobre bens além do necessário para o levantamento da quantia suficiente para o pagamento da dívida. Esse é o caso dos autos de origem, pois, como dito anteriormente, as penhoras feitas no rosto dos autos de três processo versam sobre crédito cuja existência ainda é duvidosa e os bens penhorados seguramente não serão alienados pelo valor de mercado (ID 40337890). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à indicada transgressão ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, decorreu da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o novo exame do mencionado suporte, o que não se mostra possível de acordo com o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações do recorrente sejam grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023